Tribunal: STF
Processo: MS 40279
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição n. 103426/2025



    Em petição posterior à interposição de agravo regimental, a recorrente trouxe aos autos a seguinte informação:



    Contudo, no último dia 16 de julho de 2025, o Tribunal de Contas da União, julgando o Processo TC-028.676/2024-6 (Representação tratada nos presentes autos), decidiu, com fulcro justamente nos argumentos e nos acórdãos que embasam o presente Mandado de Segurança (Acórdão 3.538/2016-TCU-2ª Câmara e Acórdão 2.749/2023-TCUPlenário) por não conhecer a Representação ante a sua INCOMPETÊNCIA (Acórdão Nº 1576/2025 - TCU – Plenário). 



    Como se vê, o TCU, alterando o posicionamento contido nas manifestações prestadas nos presentes autos, decide por sua incompetência exatamente com base no repositório jurisprudencial que embasa o MS em tela, restaurando a competência exclusiva do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM para fiscalizar o Pregão Eletrônico nº 90005/2024. 



    Contudo, Excelência, embora tal decisão revele a certeza de nossa tese, o julgado ainda não é definitivo, de modo que, considerando que o Agravo Regimental destes autos está pautado para a sessão virtual que se inicia no próximo dia 08 de agosto de 2025, bem como a alteração substancial das informações prestadas pelo TCU nestes autos, o Requerente, por uma questão de lealdade processual, submete o Acórdão Nº 1576/2025 - TCU – Plenário e o documento da lavra da equipe técnica do TCU que embasou a referida decisão colegiada da Corte de Contas para apreciação de Vossa Excelência quando do julgamento do agravo (doc. 44, p. 2)



    Juntou, ainda, o teor do Acórdão n. 1.576/2025-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal de Contas não conheceu da representação e revogou a medida cautelar referendada pelo Acórdão n. 52/5025-TCU-Plenário, como se infere do seguinte trecho:



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea “a”, 169, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 52/2025-TCU-Plenário, arquivar os autos e dar ciência ao representante, ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas e à sociedade empresária Self Brasil Soluções Ltda., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. (doc. 44, p. 11)



    Considerando a revogação da medida cautelar impugnada neste writ assim como o arquivamento da representação, fundada no reconhecimento da incompetência do Tribunal de Contas da União, não subsiste mais a lesão suscitada na inicial do presente mandado de segurança, requisito essencial para o conhecimento desse remédio constitucional.



    Houve, assim, perda superveniente do objeto, com a revogação da medida cautelar e o arquivamento da representação, do que resulta prejudicado o agravo regimental interposto pela recorrente.



    Impõe-se, por essas razões, a extinção do feito sem julgamento de mérito, ficando prejudicado o agravo regimental, nos termos de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em Mandado de Segurança. Prescrição da pretensão punitiva e da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Perda superveniente do objeto. 1. Agravo interposto contra decisão monocrática que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em face do impetrante. 2. Perda superveniente do objeto da impetração, ao curso do julgamento. Decisão do TCU (acórdão nº 875/2023) que tornou insubsistentes os atos impugnados (acórdãos nºs 1929/2019 e 992/2022), por reconhecer a prescrição. 3. Extinção do feito sem julgamento de mérito. (MS 38757 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 - grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CAUTELAR DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E, POSTERIORMENTE, REVOGADA. ENCERRAMENTO DA REPRESENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 35638 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6/11/2019 - grifei)



    EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CAUSAS INTERRUPTIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT E DOS AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO POR MAIORIA DE VOTOS. I - CASO EM EXAME 1. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pela União, em face de decisão monocrática da lavra do Min. Ricardo Lewandowski que concedeu a segurança à empresa ora Recorrida, reconhecendo a prescrição da apuração da sua conduta em irregularidades na operação de aquisição de participação acionária minoritária da Bertin S/A pela BNDESPar, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União. 2. Distribuídos os autos ao Ministro Gilmar Mendes, o novo Relator apresentou voto pela manutenção da decisão concessiva da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os marcos interruptivos da prescrição apontados seriam aplicáveis ou não ao caso dos autos, de modo a afastar o fundamento da decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. Considerando que a Impetrante, ora Recorrida, foi excluída do rol de responsáveis na TCE 033.879/2018-4, o mandamus perdeu seu objeto, uma vez que não mais subsiste o ato apontado como coator. IV - DISPOSITIVO 5. Prejudicados os agravos regimentais e as decisões monocráticas exaradas no writ, diante da extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (MS 37728 AgR-segundo, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/2/2025)



    EMENTA: Mandado de segurança que se julga prejudicado, dado o arquivamento, no TCU, do processo relativo à auditoria realizada na PETROBRÁS quanto aos chamados "Projetos Especiais", no qual foram solicitadas as informações que, recusadas, resultaram na Representação em cujos autos foi proferida a decisão impugnada nesta impetração, que, em conseqüência, perdeu seu objeto. (MS 24354 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 23/9/2005)



    Posto isso, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o agravo regimental interposto pela recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator